Tribunal: TJSP
Processo: 2189270-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Liberdade em razão da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.